Tribunal: TJSP
Processo: 2172979-65.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apresentação por ambos os polos. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Embargos opostos com finalidade de reforma do v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Caráter infringente evidenciado. Ambos embargos de declaração rejeitados.